Tribunal: TJDFT
Processo: 0708491-65.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E CAPACIDADE. 25% DO SALÁRIO MÍNIMO. ATIVIDADE INFORMAL DO ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE ECONÔMICA.
1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, restando cumpridos os requisitos do art. 1.021, § 1o, do CPC, possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária.
2. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. É sob esse fundamento que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
3. A criança tem demandas presumidas com alimentação, escola, material e uniforme escolares, vestuário, atividades extracurriculares e lazer, que devem estar adequadas ao padrão de vida da família.
4. É indevida a redução dos alimentos definitivos fixados na sentença quando ausente prova da incapacidade contributiva do alimentante, sob pena de privar o alimentando do mínimo necessário à subsistência condigna com sua condição social e desenvolvimento pleno.
5. Os alimentos são fixados sob a cláusula rebus sic stantibus, o que possibilita ao alimentante, futuramente, requerer a revisão dos alimentos, caso comprovada efetiva alteração no binômio necessidade/ possibilidade.
6. Apelação conhecida e não provida.